Tribunal: TJDFT
Processo: 0719002-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0719002-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A EMBARGADO: MARCELO DE SOUSA FELICIANO, DIOGO STAUT ALBANEZE D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A em desfavor do acórdão n.o 1859405 de ID 59337016, sob a alegação de que houve omissão e erro material no julgado que deu parcial provimento ao recurso de apelação do embargante somente no que se relaciona aos honorários advocatícios de sucumbência. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador